Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014578-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA - EPP
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1010610-74.2018.8.11.0041, da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que se indeferiu pedido de antecipação de tutela (id. 48836457).
A agravante sustenta que “A r. decisão agravada está muito equivocadamente fundamentada” ao se “afirmar que é reiteração de pedido da inicial”, pois “Não se trata disso, ainda que sejam semelhantes”.
Argumenta que “O pedido inicial perdeu o objeto porque a inserção desabonadora de crédito havia sido retirada pela própria requerida, como demonstra o extrato posterior do próprio SERASA/SPC Brasil (anexo no 06, ID34265709), datado de 15/01/2019. Além disso, em data também posterior (25.05.2018), a requerida/agravada expediu declaração de quitação, informando, assim, por conta própria, a inexistência daquele débito (anexo no 06, ID 34265709). O pedido incidental, portanto, refere-se à inserção promovida recentemente, da qual a agravante tomou conhecimento, via Banco do Brasil, em 20/06/2020”.
Requer o deferimento de liminar para que seja determinado que a agravada dê baixa imediata junto aos órgãos de proteção ao crédito do nome da agravante, com provimento ao final (id. 49917495).
É a síntese do necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese ocorridos fatos novos, não existe nos autos qualquer elemento apto a alterar a conclusão que se chegou quando do indeferimento da liminar pleiteada pela agravante, que não foi objeto do devido recurso.
A inserção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, a princípio, se dá por não vigorar decisão impeditiva.
Ademais, a dita certidão negativa de débitos dispõem claramente que não inclui eventual débito com discussão judicial, o que é o caso em questão.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora